Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-16.2021.8.11.0012
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-16.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADIEL FREITAS OLIVEIRA - CPF: 743.318.501-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOZEF FERREIRA RABELO - CPF: 038.284.911-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE VIEIRA BUENO - CPF: 704.600.361-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a pena privativa de liberdade do apelante tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adiel Freitas Oliveira
, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9° do Código Penal, com as implicações da Lei n°.11.340/2006, a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento das custas processuais.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

requer em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 158152852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 161820689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

“
Não é possível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. Exegese dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, e do enunciado 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”.
(STJ - REsp: 1902294 SP 2020/0277930-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 11/02/2021).

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado ADIEL FREITAS OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie.

(...)
A pena em abstrato prevista para o referido crime é de 03 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. Tendo em vista que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 meses de detenção
.

Não há atenuantes.
Porém, verifico que o réu é reincidente, pois foi condenado definitivamente nos autos Cód. 46929, processo nº 229-74.2015.811.026, Vara única de Arenápolis, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 24 de março de 2021
, ou seja, antes de ter cometido o crime em comento. Sendo assim, agravo a pena-base em 15 dias, dosando-a nesta segunda etapa em 3 (três) meses e 15 dias de detenção.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, deverá o sentenciado iniciar sua pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO”
(Id. 158152801).

No caso, em que pese às circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, na sentença condenatória, a incidência da agravante do art. 61, I, CP (reincidência), em razão do processo executivo de pena em desfavor do réu, contendo condenação anterior com trânsito em julgado, sendo-lhe estabelecido o regime inicial semiaberto.

Quanto a este aspecto específico do regime de cumprimento de pena, tem-se que a sentença atende ao que preceitua o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (
a contrario sensu
),
in verbis
:

“Art. 33.

(...)

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
” –
Destaquei
.

A respeito do tema, aplica-se o disposto na Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza:
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Logo, o regime foi corretamente fixado, posto que
, o apelante é reincidente
, e não comporta qualquer reparo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício segue essa orientação sumular, vejamos:

“[...]
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) Destaquei

“[...]
Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese.
”
(N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) Destaquei

Sendo assim, tem-se que não há possibilidade da aplicação de regime menos rígido que o semiaberto, nos casos de réu reincidente, em virtude de expressa disposição de lei e conforme amplamente sedimentado na jurisprudência pátria.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023